Tribunal: TJMT
Processo: 0001467-03.2014.8.11.0079
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001467-03.2014.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ROBERTO SANTOS DA SILVA - CPF: 010.403.181-69 (APELANTE), JESSICA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 108.395.656-66 (ADVOGADO), EDSON LUIZ ANDRIOLI - CPF: 632.026.891-34 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JANDER PEREIRA VASCONCELOS - CPF: 981.510.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO SANTANA SOARES - CPF: 076.850.169-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO (ARTIGO 157, § 3o, SEGUNDA PARTE, DO CP) -

RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS,
IN DUBIO PRO REO
E ATIPICIDADE DA CONDUTA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE - VERSÃO VAZIA E NÃO COMPROVADA - PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE - DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS CORRÉUS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS E COESOS ENTRE SI – AGENTE EXECUTOR DO CRIME – PROVA DA TESE DA DEFESA INSUFICIENTE PARA SE DESINCUMBIR DO ONUS RESPECTIVO - INTELIGÊNCIA DO ART. 156, DO CPP – 2) RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E

APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA E
GRAVIDADE DO DELITO - RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - É inconsistente a
negativa
de
autoria
consubstanciada em versão da qual nenhuma prova foi feita, em especial se o crime e o apelante foram delatados às minúcias pelos comparsas, e as provas
produzidas pela acusação em juízo formam um conjunto probatório harmônico a demonstrar que o acusado não só foi o mentor do crime, como também desfechou os tiros contra a vítima, fugindo em seguida com o veículo subtraído. Assim, comprovada a autoria do delito e o
animus dolandi
, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar o crime de roubo e, por conseguinte o evento morte, não há que se falar em aplicação do princípio
in
dubio
pro reo
e nem mesmo em atipicidade da sua conduta.

2 – Impertinente, nesse momento, a concessão do direito de recorrer em liberdade, estando, a prisão preventiva mantida para a garantia da ordem pública e para se assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta,
e também porque o apelante
permaneceu foragido por mais de sete anos, ocasionando o desmembramento do feito e seu julgamento posterior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
ROBERTO SANTOS DA SILVA,
contra sentença anexada sob o Id’s 75162544/47, em que foi condenado à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 11 dias-multa, como incurso nas penas do art. 157, §3o, II, c/c art. 61, II, “c”, do CP (Crime de latrocínio, agravado pela dissimulação).

Em razões recursais sob Id.75162583, a Defesa pugna a
absolvição
, com fulcro no art. 386, incisos III, V e VII, do CPP e invocando, em linhas gerais, a
insuficiência probatória
e também a
atipicidade da conduta
. Caso mantida a condenação, pugna o direito de
recorrer em liberdade
.

Em contrarrazões, o MP requer o
desprovimento
do apelo (Id’s 75162585/87);
igualmente
, a d. PGJ em parecer (Id. 79618452), conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

Sumário: Acusado
condenado
como incurso nas penas do artigo 157, §3o, inciso II, c/c 61, inciso II, alínea c, ambos do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa – Recurso defensivo – Pugna por sua
absolvição
, por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta. Por fim, pugna pelo direito de
recorrer em liberdade
– Alegações
Improcedentes
– Autoria comprovada exaustivamente nos autos –
Depoimentos coerentes e seguros
– Presença de farto conteúdo probatório incriminador assaz em impingir ao acusado a autoria do delito de latrocínio – Impossibilidade de recorrer em liberdade – Existência dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva
– Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À. d. revisão.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021